Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702152-42.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATHYANA SANT ANNA DECAT DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO ANDRE DE OLIVEIRA REGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATHYANA SANT ANNA DECAT DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada em face de MARCELO ANDRÉ DE OLIVEIRA REGO: “A parte autora não apresentou qualquer documento comprobatório de sua renda ou das despesas alegadas, alegando a impossibilidade de apresentação dos documentos, uma vez que reside nos Estados Unidos, onde os contratos de trabalho seriam informais. Ocorre que a alegada informalidade não impede a comprovação da renda através de extratos bancários, nem a comprovação das despesas médias. Ademais, a autora informa que percebe renda mensal de cerca de U$ 2.000,00 (dois mil dólares), que considerando o câmbio atual, equivaleria a cerca de R$ 11.180,00, renda superior à média percebida pelos usuários da justiça brasileira, sendo que as custas neste TJDFT são módicas. Assim, não demonstrada a hipossuficiência econômica da autora, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 32157452 e 32157453. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator